Tribunal: TJES
Processo: 0025577-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025577-16.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA JOSE FONTINELE LISBOA DINIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 106 DA LEI N° 10.741/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM DEBILIDADE MENTAL E FÍSICA DO IDOSO À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 106, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), na medida em que restou comprovado que a apelante induziu a vítima, pessoa idosa e sem discernimento de seus atos, a lhe outorgar procuração para fins de administração de seus bens, de modo que se revela incabível o pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARIA JOSÉ FONTINELE LISBOA DINIZ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de
Vitória
(fls.
809/830
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
Segundo o inquérito Policial anexo, que entre maio de 2015 e janeiro de 2017, neste Município de Vila Velha/ES, a denunciada apropriou-se e desviou em proveito próprio, bens do idoso e vítima MAYR FREITAS RAMALHO.

Consta dos autos que a vítima e denunciada firmaram contrato de união estável e mantinham um relacionamento há alguns anos, sendo que em maio de 2015 a vítima foi acometida de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), tendo ficado bastante debilitado a partir de então, necessitando de tratamento e acompanhamento fisioterápico regular.

Apontam os autos que os familiares da vítima, percebendo que ela estava enfraquecida, buscaram saber o que ocorria, tendo tomado conhecimento de que a denunciada havia demitido a cuidadora e diminuído as sessões de fisioterapia da vítima, e ao ser a denunciada questionada sobre o que estava acontecendo, disse aos filhos que ninguém deveria se meter pois era ela quem cuidava da vítima.

Desconfiados então com o que estava ocorrendo então, os filhos fizeram levantamento sobre a situação financeira do pai e vítima, ocasião então em que constataram que a denunciada estava dilapidando o patrimônio dele.

Segundo os autos, a denunciada, após o AVC da vítima, confeccionou uma procuração dando amplos poderes para si a fim de gerir os bens e valores da vítima, sendo que em fevereiro de 2016 ela vendeu um veículo pelo valor de R$ 124.259,51, o qual teria sido depositado na conta da vítima.

Apontam os autos que posteriormente encontraram apenas R$ 34,27 na mesma conta, além de constatarem que a denunciada, usando a procuração, fez empréstimos de R$ 27.460,00 na referida conta, cujos valores eram debitados dos proventos da vítima.

Apurou-se ainda que a denunciada levantou antecipadamente o 13º salário e sacou títulos de capitalização da vítima, além de constarem saques na poupança em 02/06/2016.

Ademais, também se descobriu que os aluguéis de dois (02) dois apartamentos da vítima, um em Guarapari e outro no Bairro Jardim Camburi, por exigência da denunciada, passaram a ser depositados na conta de uma filha dela de nome CHRISLEN LISBOA DINIZ, além de se apropriar e levar para o local incerto o veículo VW Novo FOX CL-SB, placa PPI 9428, também de propriedade da vítima, só recuperado depois de ordem judicial de Busca e Apreensão.

Além disso, a denunciada fez dívidas nos cartões de crédito CREDICARD e HIPERCARD, as quais acabaram por levar o nome da vítima a ser inserido no SERASA, uma vez que não foi feito o pagamento das faturas, tudo no ano de 2016, portanto após o acontecimento do problema de saúde pela vítima [...]”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância
condenou
a recorrente nas sanções do
artigo
106, da Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso)
, à pena de
02 (dois)
anos de reclusão
, sendo essa substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 839/854 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, destaco que se trata de crime cometido contra idoso, ou seja, aquele maior de 60 (sessenta) anos. Ademais, o tipo penal do art. 106, da Lei n° 10.741/03,
necessita que a vítima não possua amplo discernimento
. Vejamos o referido artigo:

Art. 106. Induzir pessoa idosa
sem discernimento de seus atos
a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

No
caso em tela, a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram
inconteste
s
, conforme se verifica da procuração assinada a rogo por Lucinete Raimunda Silva, cópia acostada às fls. 184/185, aliada ao Laudo Pericial Médico, às fls. 282/283, e às declarações prestadas em sede investigativa e em juízo.

Passo à análise d
as
prova
s
constantes nos autos.

I
mportante
contextualizar
que, anteriormente a esta ação penal, os descendentes da vítima ingressaram com a Ação
C
ível n° 0000390-06.2017.8.08.0024, que tramitou perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, requerendo sua curatela, tendo sido deferido o pedido (cópia da sentença acostada às fls. 233/236 dos autos físicos), ocasião em que um de seus filhos (Julius Caesar Ramalho) foi nomeado como curador.

Assim, algumas provas lá produzidas foram juntadas a estes autos, inclusive o laudo pericial médico realizado na data de 17 de maio de 2017, vide fls. 282/283, que atestou que a vítima possui Transtorno
N
eurocognitivo
V
ascular
G
rave, decorrente do Acidente Vascular Cerebral ocorrido em 2015. Confira-se trecho da referida prova pericial:

“
O examinado apresenta história de AVC em 2015, com moderado a grave comprometimento cognitivo. O quadro apresentado pelo examinado leva ao diagnóstico de Transtorno Neurocognitivo Vascular Grave (DSM-V = 331.8). Explica o DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) sobre o Transtorno Neurocognitivo Vascular”.

Prosseguindo
, conforme se depreende do relato inicial dos filhos da vítima, bem como das demais provas testemunhais produzidas em juízo,
a vítima e a apelante
con
viv
eram
em união estável
por aproximadamente 06 (seis) anos,
no período compreendido entre
de 23 de março de 2010
e
29 de setembro de 2016
(conforme sentença proferida na Ação de Dissolução de União Estável nº 0000114-72.2017.8.08.0024, acostada às fls. 696/700 dos autos físicos).

Em 2015, a vítima sofreu um acidente vascular cerebral, tendo ficado internado por
cerca de um mês, conforme documentação acostada às fls.
276,

e depois retornado para casa.

Diante disso, o
s filhos da vítima realizaram uma reunião com a apelante,
tendo sido acordado q
ue seria melhor que Maria José Fontinele Lisboa Diniz administrasse a vida da vítima, inclusive na esfera financeira.

Com
o
seu retorno
para casa
, a apelante contratou
a
cuidadora
Lucinete Raimunda da Silva
para ajudá-la a cuidar da vítima,
a qual trabalhou na residência
por
08 (oito) meses.

Além disso, foi indicado pelo médico que a vítima deveria realizar sessões de fisioterapia três vezes por semana, para que não permanecesse com sequelas decorrentes do acidente.

Porém,
conforme relatado nos depoimentos prestados pelos filhos da vítima,
em uma das visitas realizadas, descobriram que a cuidadora havia sido demitida e ingressado com uma ação na justiça trabalhista, para que lhe fossem pagas as multas rescisórias
(fls. 404/405
)
. Ademais, a fisioterapia
passou a ser realizada
apenas uma vez por semana,
tendo sido informado pela apelante que
o plano de saúde não cobri
ri
a as duas outras sessões.

Os filhos também
relatam que descobriram
que quase não havia dinheiro na conta da vítima, apesar de essa sempre ter sido escorreita na gestão de suas finanças, bem como
tomaram conhecimento de que uma procuração havia sido feita em favor da apelante,
que,
a partir de então, passou
gerir o patrimônio da vítima, tendo contraído
empréstimos consignados em nome da vítima, saca
do
dinheiro das contas bancárias da vítima, levanta
do
títulos de capitalização, além de ter usado e não ter pago o cartão de crédito também em nome da vítima, que teve seu nome inscrito em serviços de proteção ao crédito (
conforme se depreende dos extratos bancários, contracheques e cópias acostadas às
fls. 34/80; 96/132; 138/143; 149/161; 186/211;
315/394; 398/403
).

Diante dessa informação, os filhos conversaram com a vítima, tendo sido revogada a procuração em nome da apelante (conforme documento de fls. 26/27).

Foi nesse contexto que o filho da vítima, Sr. Julius Caesar Ramalho, foi nomeado como curador, conforme sentença proferida nos Autos n° 0000390-06.2017.8.08.0024, anteriormente citada.

Nesse sentido,
Julius Cesar Ramalho, filho e curador da vítima,
ao ser ouvido em juízo, assim esclareceu (fls. 465/468):

“
[...
]
q
ue reconhece que a vítima viveu em união estável com a acusada, durante o período compreendido entre 2009 e 2016; que a vítima não teve filhos com a acusada; que a vítima, quando iniciou o relacionamento com a acusada, possuía o seguinte patrimônio: 1) um apartamento, em bento ferreira, no edifício Ferrara, quitado, avaliado, atualmente, em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 2) um apartamento em Guarapari, na Praia do Morro, quitado, com dois quartos; 3) um apartamento em Jardim Camburi, próximo ao Hotel Canto do Sol, com dois quartos, também quitado; 4) valores depositados em conta corrente e poupança, no BANESTES; 5) um veículo Coroila, ano 2010; que a vítima, quando iniciou a união estável, era lúcida e administrava seus bens; que a vítima estava na reserva da PM, como Coronel, desde 1988; que a vítima recebe, na qualidade de Oficial da Reserva, salário de Coronel da PM;
que a vítima teve seu primeiro AVC em maio de 2015, quando já se relacionava com a ré, por seis anos; que o depoente é médico, Clínico Geral e Médico do Trabalho;
que o depoente constatou que seu pai, após o AVC, passou a ser acompanhado por uma cuidadora, contratada pela acusada; que a vítima tomava banho de sol somente aos finais de semana e sua vida passou a ficar restrita ao interior do apartamento onde o casal residia, em Jardim Camburi; que o depoente, na qualidade de filho e médico, entendeu que seu pai não estava tendo o cuidado devido, após o AVC mencionado; que o depoente e seu irmão Alexandre Ramalho, em comum acordo com a ré, decidiram internar a vítima em uma casa de repouso; que a ré, após a internação da vítima na casa de repouso, disse para o depoente e demais filhos da vítima que iria entregar o apartamento de Jardim Camburi para o real proprietário, já que era alugado, e retornar para a sua antiga casa, no bairro São Pedro, permanecendo alugados os apartamentos de Jardim Camburi e Guarapari; que a ré, com a concordância dos filhos da vítima, permaneceu administrando os bens de Mayr Freitas Ramalho, após sua internação na casa de repouso; que os filhos da vítima achavam que os valores dos aluguéis dos dois apartamentos estavam sendo depositados na conta corrente da vítima, na qual ele também recebia seus vencimentos como Coronel da Reserva, acrescido de uma pensão que o mesmo recebia por ser viúvo de uma servidora pública, pensão esta no valor atual de aproximadamente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); que o apartamento de Bento Ferreira sempre foi ocupado pela mãe do depoente, que lá se encontra até hoje; que a ré, contudo, informou ao depoente, no mês de dezembro de 2016, que a vítima deixaria de fazer as sessões de fisioterapia particular, que eram realizadas na casa de repouso, alegando que não possuía condições financeiras para pagar, e que a vítima continuaria fazendo as sessões de fisioterapia fornecidas pelo plano de saúde; que o depoente não concordou com a posição da acusada, já que a renda mensal da vítima
era suficiente para pagar o tratamento de fisioterapia particular e demais tratamentos necessários, além de sobrar valores da referida renda; que atualmente a vítima faz sessões particulares de fisioterapia, na casa de repouso onde se encontra, em Jardim Camburi;
que o depoente chegou a oferecer ajuda para a ré, no sentido de auxiliar na administração dos rendimentos da vítima, com o fim de dar continuidade às sessões particulares de fisioterapia, mas a ré disse que "era esposa da vítima e não tinha que dar satisfação para os filhos"; q
ue o depoente e seu irmão Alexandre Ramalho decidiram efetuar um levantamento do patrimônio da vítima, após a decisão da ré de suspender as sessões particulares de fisioterapia e não aceitar ajuda do depoente, momento em que descobriram que a vítima possuía apenas trinta e quatro reais em sua conta bancária, fato ocorrido no mês de dezembro de 2016, mesmo o depoente tomando conhecimento que a vítima havia vendido uma caminhonete SW4, pela importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); q
ue o depoente e os demais filhos descobriram que a vítima, mediante assinatura "a rogo", concedeu procuração
,
após ter sofrido o AVC, na qual constava poderes para a acusada administrar todos os bens da vítima;
que a referida procuração encontra-se nos autos, fls. 184/185; que o depoente, após conversar com o inquilino do apartamento de Jardim Camburi, em dezembro de 2016, descobriu que o valor do aluguel, R$ 800,00 (oitocentos reais), estava sendo depositado na conta bancária da filha da ré, desde setembro de 2016; que o depoente também descobriu que a vítima possuía um débito em seu cartão de crédito/banescard, que até hoje não foi quitado, atualmente no montante aproximado de trinta mil reais; que o depoente descobriu várias outras irregularidades na administração do rendimento da vítima, conforme fez lançar nos autos por seu advogado;
que o pai do depoente possui uma "demência vascular secundária a acidente vascular cerebral", decorrente do AVC;
que o pai do depoente reconhece os filhos em algumas situações e em outras não que a vítima atualmente possui muita dificuldade para se locomover, em decorrência de antiga fratura que teve na perna esquerda;
que o AV
C
atingiu mais a parte mental da vítima;

que a vítima reconhece a mãe do depoente em algumas situações;.que a ré não está visitando a vítima, por decisão dos filhos, por entenderem que a presença da ré não traria qualquer benefício para seu tratamento; que a união estável da ré e da vítima foi registrada em cartório, em duas oportunidades, em datas que o depoente não se recorda, mas ambas antes do AV
C
; que o depoente e seu irmão Alexandre Ramalho foram contra a união estável entre a vítima e a ré, tendo apresentado argumentos para a vítima, à época do reconhecimento da união estável, mas a vítima não mudou de posição; que a dissolução da união estável, requerida pelo depoente, na qualidade de curador, foi acolhida na 1
ª
Vara de Família de Vitória, com dissolução da união desde setembro de 2016, mas aguarda o trânsito em julgado;
[...]
que não sabe dizer da existência de conta bancária conjunta anteriormente à procuração outorgada pela vítima a ré, com amplos poderes para gerir a vida patrimonial/financeira da vítima, fato este de conhecimento do depoente; que ficou sabendo, por meio da cuidadora da vítima, de nome Lucinete, que esta teve que treinar a vítima a assinar o nome, por determinação da ré; que ficou sabendo, após o depoimento da cuidadora Luciente, na delegacia, que a finalidade do treino das assinaturas era para abertura de conta bancária conjunta;

que ficou sabendo, também através do referido depoimento da cuidadora, que esta foi orientada a não falar com os filhos da vítima sobre o referido treino de assinaturas;
que ficou sabendo, por meio da cuidadora, pessoalmente, que a ré mantinha relações com "um namorado", fora da união estável; que ficou sabendo, após levantamento junto à instituição financeira BANESTES, que a ré havia movimentado diversos valores pertencentes à vítima, com diferentes origens;
[...]
que o depoente teve acesso aos extratos bancários da vítima e verificou que foram emitidos vários cheques sem fundo, todos assinados pela ré, além de empréstimos concedidos pelo banco, a pedido da ré, bem como antecipação do décimo terceiro salário da vítima no ano de 2016; que o depoente também constatou que a ré resgatou um título de capitalização que pertencia a vítima; que o veículo FOX, utilizado pela vítima no momento em que teve o AVC, permaneceu com a ré, mas o depoente obteve um mandado de busca e apreensão do veículo, após decisão judicial da Vara de Família; que a vítima já apresentava cardiopatia grave antes do AVC e, por isso, possuía isenção de ISS, ICMS e IPI para aquisição de automóvel; que o veículo FOX foi adquirido com a isenção dos impostos antes mencionados
[...]”.

Do relato do filho e curador da vítima, verifica-se que a apelante, após a vítima ter sofrido AVC,
solicitou à cuidadora que treinasse a vítima para assinar documentos no banco
, para a criação de conta conjunta, pedindo, na ocasião, sigilo em relação aos filhos da vítima. Além disso,
consignou que foi descoberto pela família que a vítima concedeu procuração,
assinada a rogo,
para que a
apelante
administrasse seus bens.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo pela cuidadora da vítima, Sra.
Lucinete Raimunda Silva. Vejamos a oitiva colhida na fase extrajudicial, acostada às fls. 169/171:

“
[...] que trabalhou como cuidadora do Sr MAYR de 26/10/15 até 18/09/16 até que foi demitida pela MARIA JOSE; QUE afirma que o motivo da demissão foi o fato da MARIA JOSE ter ficado com ciúmes da declarante, pois o MAYR ficava dizendo que a declarante é que era a esposa dele;
QUE afirma que o MAYR dizia tal coisa por não ser totalmente lúcido e era a declarante quem ficava o tempo inteiro com ele;
QUE afirma que logo após a declarante ser demitida o MAYR foi encaminhado para uma casa de repouso; QUE afirma que além de demitir a declarante, a MARIA JOSE não quis pagar o último mês trabalhado pela declarante, e a declarante teve que entrar na justiça, pois a MARIA JOSE alegou que a declarante tinha ficado um mês comendo e dormindo de graça na casa do MAYR; QUE afirma que sempre foi muito bem tratada pelo MAYR, e inclusive até hoje faz visitas ao mesmo; QUE afirma que foi contratada pela MARIA JOSE para cuidar do MAYR após ele ter sofrido o AVC; QUE afirma que recebia R$ 2.000,00 por mês e ficava o dia inteiro cuidando do MAYR, sendo que a declarante inclusive dormia na residência dele; QUE a declarante tinha apenas dois dias de folga na semana, que era o domingo e a segunda; QUE desde os primeiros dias MARIA JOSE não se fazia presente nos cuidados com o MAYR; QUE MARIA JOSE saia de casa, sob a alegação de que iria trabalhar, e só voltava no domingo, dia da folga da declarante; QUE a declarante retornava na terça-feira e então a MARIA JOSE saía novamente deixando o MAYR e a declarante sozinhos em casa até o próximo domingo;
QUE afirma que desde começou a cuidar do MAYR percebeu que ele não era plenamente capaz;

QUE afirma que não tinha nenhum controle sobre sua vida financeira ou qualquer ato da vida civil; QUE o MAYR tinha ALZHEIMER e por este motivo todo o controle da vida dele ficou sob a responsabilidade da MARIA JOSE;
QUE afirma que era a MARIA JOSE quem fazia as compras da casa e comprava os remédios do MAYR; QUE a MARIA JOSE ficava de posse dos talões de cheque e cartões do MAYR;
QUE MAYR sequer tinha acesso as contas bancárias dele;
QUE afirma que de vez em quando o MAYR apresentava alguma lucidez e reclamava com a MARIA JOSE a respeito do dinheiro dele; QUE a MARIA JOSE falava para o MAYR que ele não precisava de dinheiro para nada, pois ele não saia de casa e era um velho babão; QUE então os dois começavam a discutir; QUE afirma que nunca presenciou a MARIA JOSE maltratar o MAYR, ela apenas não dava a atenção necessária que ele merecia; QUE a declarante afirma que cuidava sozinha do Sr MAYR, e por este motivo as vezes ele achava que a declarante era a esposa dele;
Q
UE a declarante levava o MAYR para passear e até mesmo levava ele na casa da declarante; QUE em uma dessas vezes o namorado da declarante foi no local e o MAYR ficou com ciúmes, pois achava que ele era o marido da declarante; QUE afirma que esse fato não se tornou um problema e seu namorado entendeu que o Sr MAYR não estava lúcido, e inclusive ficaram rindo da situação;

QUE afirma que enquanto trabalhou na casa do Sr MAYR sempre desconfiou das atitudes da MARIA JOSE, principalmente com relação ao dinheiro do Sr MAYR;
QUE afirma que a MARIA JOSE tinha um namorado, mesmo sendo casada com o MAYR: QUE a MARIA JOSE afirmava que o MAYR recebia apenas R$ 6.000,00 por mês e reclamava que esse valor não era suficiente e falava que trabalhar no salão dela para poder conseguir pagar os custos com o MAYR; QUE afirma que a MARIA JOSE ajudava a bancar a filha dela, a KAREN, mas não sabe dizer quanto e nem da onde vinha o dinheiro para ajudar a KAREN; QUE afirma que a KAREN almoçava todo dia na casa do MAYR, mesmo sem a mãe estar presente no local; QUE a declarante não sabe dizer o que era feito com o dinheiro da aposentadoria do MAYR pois MARIA JOSE não ficava em casa; QUE a declarante tinha contato com a MARIA JOSE apenas quando ligava para ela para solicitar alguma coisa para o MAYR; QUE certa vez a declarante teve que insistir para a MARIA JOSE ir na farmácia e comprar um remédio para MAYR; QUE a MARIA JOSE se recusou a comprar o remédio, dizendo que ele poderia esperar, mas foi só a declarante dizer que iria ligar para os filhos do MAYR que a MARIA JOSE disse que compraria o remédio e mandaria entregar na casa do MAYR;
QUE perguntado a declarante se o MAYR tinha capacidade de assinar cheques ou qualquer tipo de documento naquela época, e a declarante respondeu que não;

QUE perguntado a declarante se estava no banco quando MAYR assinou uma procuração passando plenos poderes para a MARIA JOSE e a declarante respondeu que sim;
QUE a declarante afirma que se recorda muito bem daquele, dia pois achou muito estranho tudo que aconteceu; QUE afirma que no referido estava cuidando do MAYR quando a MARIA JOSE apareceu em casa e disse que era para a declarante arrumar o MAYR pois iriam no médico; QUE a declarante obedeceu e então saíram para o tal médico; QUE no meio do caminho a MARIA JOSE disse que tinha que passar no banco MAYR assinar alguns documentos; QUE a declarante indagou a MARIA JOSE pelo fato do MAYR não saber mais assinar o nome, e a MARIA JOSE disse que não teria problema;

QUE então entraram no banco e a MARIA JOSE e o MAYR assinaram alguns documentos; QUE a declarante não sabe dizer o que foi assinado; QUE a MARIA JOSE pediu para a declarante não comentar com os filhos do MAYR que eles tinham ido ao banco e a declarante obedeceu;
QUE a declarante ainda afirma que uma semana antes de irem ao banco, a MARIA JOSE mandou a declarante treinar o MAYR a assinar o nome em um papel, pois teriam que ir no posto de saúde para pegar remédio;

[...]”.

Ao ser ouvida em juízo, fls. 722/723, a testemunha
Lucinete Raimunda Silva confirmou que a vítima não tinha plena capacidade mental no período em que trabalhou na residência, asseverando, ainda, que a apelante a solicitou que treinasse a vítima para assinar documentos, bem como que esteve em Cartório e assinou junto com a apelante alguns documentos, acreditando se tratar de renovação da união estável do casal. Confira-se:

“
[...]
que a depoente foi contratada pela ré Maria José após a vítima ter sofrido um AVC; que a depoente trabalhou para a ré como cuidadora da vítima Mayr;
[...]
que a depoente percebeu, assim que começou a trabalhar para a ré, que a vítima não demonstrava plena capacidade mental;
[...] que a vítima não tinha capacidade para assinar cheques ou qualquer documento, no período em que a depoente trabalhou com o casal;

que a depoente viu o gerente do Banco Banestes, da Praça Oito, apresentando alguns documentos para a vítima e a ré assinarem, fato ocorrido na presença da depoente; que a depoente não sabe dizer qual o conteúdo dos documentos assinados;

que a ré pediu para a depoente não comentar com os filhos da vítima sobre os documentos assinados pela vítima;

que depois que assinaram os documentos no banco, a ré pediu para a depoente treinar a vítima para assinar em determinado papel, já que deveria saber assinar para pegar remédios no Posto de Saúde;

que a ré também disse que a vítima saber assinar para que o casal pudesse comprar um carro com um desconto referente ao posto de Coronel ocupado pela vítima; que após o casal ter ido ao banco Banestes, a ré comprou um veículo Fox zero km, mas não sabe dizer se a vítima assinou algum documento;
que o veículo Fox adquirido era dirigido e utilizado pela ré; [...] Dada a palavra ao assistente de acusação, respondeu:
que esteve em um Cartório, no bairro Jardim Camburi, juntamente com a ré e lá assinou três documentos, mas não leu o conteúdo; que a ré alegou que as assinaturas referiam-se à renovação da união estável do casal; que a depoente esteve primeiro no Banestes com a ré, onde a vítima e a acusada assinaram documentos entregues pelo gerente, e após algum tempo a depoente e a ré foram ao cartório, como já descrito
; [...]”.

Nesse sentido,
ao se analisar a cópia da referida
procuração, acostada aos autos às fls.
184/185
,
é possível verificar que
o documento foi lavrado no dia 01 de junho de 2016,
sendo este feito a rogo,
por
Lucinete Raimunda Silva,

já que
a vítima
estava com a mão direita impossibilitada.
Confira-se trecho da referida procuração:

“
[...] comparece como Outorgante MAYR FREITAS RAMALHO, nascido aos 10/08/1935, natural de Vila Velha/ES, filho de Symphronio Ramalho e Maria da Conceição de Freitas Ramalho, portador da Carteira de Identidade n.° 0176-0 expedida em 05/11/1992 pela PM/ES, inscrito no CPF/MF sob o n.° 049.775.727-34, brasileiro, militar reformado, casado, residente e domiciliado à Rua Carlos Martins, n.° 615, apt.° 205, Ed. Maison Florenci, Jardim Camburi, na cidade de Vitória/ES,
neste ato assina a rogo em virtude de está com a mão direita impossibilitada
LUCINETE RAIMUNDA SILVA
, nascida aos 15/09/1 964, natural de Mantenopólis, filha de Maria Raimunda da Silva, portadora da Carteira de Identidade n.° 1.663.004 emitida aos 1410111998 pela SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob n.° 086587.947-84, brasileira, solteira, cuidadora de idoso, residente e domiciliada à Rua Cabo João Felix Amorim, Resistência, na cidade de Vitória-ES [...]”.

Por fim, em seu interrogatório em juízo (fls. 726/728), a ré admitiu que fez a procuração, informando, inclusive,
que foi necessária a assinatura de três testemunhas, uma vez que a vítima não estava conseguindo assinar.
Veja-se:

“
[...
]
que a vítima sempre foi lúcida, mas perdeu a lucidez com o AVC que teve em 2015;
[...] que o aluguel do apartamento de Jardim Camburi, no valor de oitocentos reais, foi depositado, apenas durante dois meses, na conta bancária da filha da depoente,
Chrislen
Lisboa Diniz, fatos ocorridos após o AVO da vítima;
que a vítima concordou com os depósitos na conta bancária da filha da depoente;

que perguntado à interroganda como a vítima havia concordado com os depósitos se a
interroganda já
declarou que a vítima havia perdido a lucidez com o AVC, respondeu que a vítima, às vezes, sabia o que estava fazendo;
que a interroganda tomou conhecimento que precisava de
uma procuração feita em cartório para poder administrar a conta bancária que possuía com a vítima, apesar da conta ser conjunta, motivo pelo qual foi ao cartório de Jardim Camburi, juntamente com a vítima, e solicitou a procuração mencionada, momento em que a funcionária do cartório informou que haveria a necessidade de três testemunhas assinarem a procuração,

tendo em vista que a vítima não estava conseguindo assinar,
sendo que neste momento a depoente buscou sua funcionária Lucinete, a babá de sua filha cujo nome não se recorda e uma amiga de sua filha.
[...].

Considerado o exposto, denota-se que a apelante induziu a vítima, pessoa idosa e sem discernimento de seus atos (conforme laudo pericial acostado às fls.
282/283 e na esteira dos depoimentos constantes nos autos), a lhe outorgar procuração para fins de administração de seus bens, de modo que se revela inviável a absolvição da apelante do delito previsto no art. 106, da Lei nº 10.741/2003.

Por essas razões
,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)